Tribunal: TRF3
Processo: 5025534-06.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
626/779)

5025534-06.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA NACIONAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO ADMINISTRADOR À ÉPOCA DO FATO GERADOR E/OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEMA 981. SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA ATÉ JULGAMENTO FINAL PELO C. STJ. AGRAVO DESPROVIDO. MANTIDO SOBRESTAMENTO DA LIDE.Compulsando os autos, se afere do contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP que os sócios que estavam na administração da pessoa jurídica ao tempo do fato gerador das exações em tela, período de 04/06 a 05/07, eram CLÓVIS PENTEADO DE CASTRO e MÁRIO CÉSAR MENDES.Ademais, quando da diligência do oficial de justiça nos autos da Execução Fiscal no 2006.61.09.002338-1, constatou-se que a empresa havia encerrado suas atividades de forma ilegal. Os sócios responsáveis pela gestão dos negócios permanecem os mesmos, portanto, eram administradores ao tempo do fato gerador e da extinção irregular da sociedade, o que se enquadra na questão afetada à Primeira Seção do STJ no Recurso Especial - REsp no 1.645.333, 1.643.944 e 1.645.281/SP (TEMA 981), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.A admissão do citado recurso especial como representativo de controvérsia impõe sobrestar os processos que abordem idêntica matéria até julgamento definitivo pelo C. Tribunal Superior, consoante o disposto nos artigos 1.036, § 1o, e 1.037, inc. II, do CPC/2015. Após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso afetado "os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior" (art. 1.040, inc. II, do CPC/15).Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Prejudicado o agravo legal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025534-06.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: FIRE COMERCIO DE FERROS FUNDIDOS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA, MARIO CESAR MENDES, CLOVIS PENTEADO DE CASTRO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025534-06.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: FIRE COMERCIO DE FERROS FUNDIDOS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA, MARIO CESAR MENDES, CLOVIS PENTEADO DE CASTRO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra decisão desta Relatoria que indeferiu requerimento de concessão de efeito suspensivo e manteve o sobrestamento do feito em sede de agravo de instrumento.

Sustenta a agravante que a matéria já estava preclusa quando o julgado combatido ordenou o sobrestar do processo e, já inclusos os sócios no polo passivo da execução fiscal, esta pode prosseguir normalmente sem ser afetado pelos Temas discutidos no C. Superior Tribunal de Justiça – STJ.

O decisum a quo determinou o sobrestamento do feito com fundamento nos Recursos Especiais representativos de controvérsia dos Temas 962 e 981.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025534-06.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: FIRE COMERCIO DE FERROS FUNDIDOS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA, MARIO CESAR MENDES, CLOVIS PENTEADO DE CASTRO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, o Relator:

Compulsando os autos, se afere do contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP que os sócios que estavam na administração da pessoa jurídica ao tempo do fato gerador das exações em tela, período de 04/06 a 05/07, eram CLÓVIS PENTEADO DE CASTRO e MÁRIO CÉSAR MENDES.

Ademais, quando da diligência do oficial de justiça nos autos da Execução Fiscal no 2006.61.09.002338-1, constatou-se que a empresa havia encerrado suas atividades de forma ilegal. Os sócios responsáveis pela gestão dos negócios permanecem os mesmos, portanto, eram administradores ao tempo do fato gerador e da extinção irregular da sociedade, o que se enquadra na questão afetada à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ no Recurso Especial - REsp no 1.645.333, 1.643.944 e 1.645.281/SP (TEMA 981), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa se transcreve:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ARTS. 1.036, CAPUT E § 1o, 1.037 E 1.038 DO CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016.

I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1o, do CPC/2015: ‘À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido’. (g.n.).

II. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Ementa Regimental 24, de 28/09/2016).".

(REsp no 1.645.333/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 24.08.2017).

Vale destacar que a admissão do citado recurso especial como representativo de controvérsia impõe sobrestar os processos que abordem idêntica matéria até julgamento definitivo pelo C. Tribunal Superior, independentemente do redirecionamento já ter se concretizado na lide ou não, consoante o disposto nos artigos 1.036, § 1o, e 1.037, inc. II, do CPC/2015. Após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso afetado "os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior" (art. 1.040, inc. II, do CPC/15).

Desta feita, irretocável o r. julgado atacado, razão pela qual mantenho-o.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e prejudico o agravo legal, mantendo o sobrestamento da presente demanda, a teor do art. 1.037, inc. II, do CPC/15, até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1.645.333/SP.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA NACIONAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO ADMINISTRADOR À ÉPOCA DO FATO GERADOR E/OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEMA 981. SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA ATÉ JULGAMENTO FINAL PELO C. STJ. AGRAVO DESPROVIDO. MANTIDO SOBRESTAMENTO DA LIDE.Compulsando os autos, se afere do contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP que os sócios que estavam na administração da pessoa jurídica ao tempo do fato gerador das exações em tela, período de 04/06 a 05/07, eram CLÓVIS PENTEADO DE CASTRO e MÁRIO CÉSAR MENDES.Ademais, quando da diligência do oficial de justiça nos autos da Execução Fiscal no 2006.61.09.002338-1, constatou-se que a empresa havia encerrado suas atividades de forma ilegal. Os sócios responsáveis pela gestão dos negócios permanecem os mesmos, portanto, eram administradores ao tempo do fato gerador e da extinção irregular da sociedade, o que se enquadra na questão afetada à Primeira Seção do STJ no Recurso Especial - REsp no 1.645.333, 1.643.944 e 1.645.281/SP (TEMA 981), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.A admissão do citado recurso especial como representativo de controvérsia impõe sobrestar os processos que abordem idêntica matéria até julgamento definitivo pelo C. Tribunal Superior, consoante o disposto nos artigos 1.036, § 1o, e 1.037, inc. II, do CPC/2015. Após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso afetado "os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior" (art. 1.040, inc. II, do CPC/15).Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Prejudicado o agravo legal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e prejudicou o agravo legal, mantendo o sobrestamento da presente demanda, a teor do art. 1.037, inc. II, do CPC/15, até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1.645.333/SP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.